Tribunal: TCU
Processo: 032.001/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9928/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.001/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Delva Lacerda de Brito (XXX.125.436-XX); Jorge Luis Facenda (XXX.863.830-XX); Marcio Roberto Pompilio (XXX.419.462-XX); Maria Neide de Aguiar Barros (XXX.759.833-XX); Mario Jose Torres de Melo (XXX.941.204-XX); Miguel Candido da Costa (XXX.341.891-XX); Neusa Maria Mathiazzo (XXX.587.659-XX); Raimundo Gomes de Oliveira Junior (XXX.077.995-XX); Rogeria Bosi Ferreira (XXX.098.872-XX). 1.2. Órgão: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.